Tribunal: TJSP
Processo: 0000017-76.2019.8.26.0420
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação criminal - Art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 e art. 299, parágrafo único, do Código Penal. Crime de responsabilidade de Prefeito Municipal e Falsidade ideológica – Sentença que condenou os réus como incursos no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, absolvendo-os da imputação da prática do crime de responsabilidade.
Recurso defensivo de Antônio buscando, preliminarmente, o

Ementa:
Apelação criminal - Art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 e art. 299, parágrafo único, do Código Penal. Crime de responsabilidade de Prefeito Municipal e Falsidade ideológica – Sentença que condenou os réus como incursos no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, absolvendo-os da imputação da prática do crime de responsabilidade.
Recurso defensivo de Antônio buscando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.
Recursos defensivos de Daniel, Eder e Nelson, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Pleito subsidiário de Daniel e Eder pela modificação da pena restritiva de direitos de limitação de final de semana pela de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social.
Preliminar suscitada por ANTONIO - acolhida - Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal de Antônio - Prescrição regulada pela pena aplicada – Consoante o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para o caso em tela é de 04 anos – Prazo reduzido pela metade em razão da idade do acusado (maior de 70 anos na data da r. sentença) – Lapso temporal decorrido entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença- Declaração de extinção da punibilidade de Antônio.
Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Provas nos autos dão conta de que o então Prefeito Antônio ordenou que o réu Eder, servidor público municipal, não trabalhasse no período mencionado na denúncia, determinando que sua ausência fosse justificada por documentos assinados pelos corréus Nelson e Daniel. Assim, mesmo sem trabalhar, o réu Eder recebeu seus vencimentos. Réus que, a mando de Antônio, inseriram declarações falsas em documentos públicos, com a finalidade de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a de que o servidor não estava, de fato, trabalhando no período mencionado.
Manutenção da condenação que se faz de rigor diante da contundente prova oral e documental acostada aos autos.
Dosimetria – Penas-base fixadas no mínimo legal –– Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, exasperação em razão do disposto no parágrafo único do art. 299 do Código Penal. Ainda, reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes praticados, com majoração adequada da reprimenda dos acusados.
Regime inicial aberto mantido.
Penas restritivas de direitos igualmente mantidas.
Preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade do réu Antônio, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
No mérito, recursos desprovidos.